Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PARCIALIDADE.
I – É cabível a rejeição liminar da exceção de suspeição quando não demonstrados indícios mínimos da parcialidade do Magistrado.
II – A celeridade na tramitação do cumprimento de sentença, por si só, não é indício de parcialidade do Magistrado, em especial diante da existência de garantia constitucional de duração razoável do processo com adoção de mecanismos que garantam a celeridade de sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 e art. 4o do CPC.
III – A votação pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV - Agravo interno desprovido.